Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
2. No caso em apreço, não se desincumbiu o autor, ora recorrente, do seu ônus de demonstrar integralmente o suposto valor relativo à transação irregular apontada.
3. RECURSO DESPROVIDO.